Tribunal: TJMT
Processo: 1004453-34.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004453-34.2020.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Apelante : BENEDITA PEREIRA CABRAL
Apelado : BANCO AGIPLAN S.A.
Número do Protocolo: 1004453-34.2020.8.11.0003
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BENEDITA PEREIRA CABRAL contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação “Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado” (Número Único 1004453-34.2020.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra BANCO AGIPLAN S.A., julgou improcedente o pedido por não encontrar ilegalidade/abusividade nos encargos pactuados na “Proposta de Adesão ao Crédito Pessoal Consignado” no 1213104884 (cf. Id. no 106709473); a r. sentença condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
A apelante, em longo arrazoado, sustenta ser abusiva a taxa dos juros remuneratórios por estar acima da média praticada no mercado, dizendo que a taxa “deverá ser judicialmente limitada à média de 1,73% ao mês ou 22,90% ao ano, média estipulada pelo mercado financeiro” (cf. Id. no 106709483 – pág. 11); aduz que como “a presente demanda trata de condenação em valor irrisório, sendo assim, a verba honorária deve ser fixada em quantia certa e determinada, que recompense dignamente o trabalho realizado pelo advogado, conforme prescreve o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil” (cf. Id. no 106709483 – pág. 11); assim, pede o provimento do recurso para julgar procedente o pedido, limitando a taxa dos juros remuneratórios a 1,73% ao mês ou 22,90% ao ano, taxa média praticada à época no mercado (cf. Id. no 106709483).
O Banco/apelado argui preliminar de falta de dialeticidade por falta de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença; no mérito, ofertou réplica aos fundamentos recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 106709488).
É o relatório.
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que as teses recursais são matérias de recurso repetitivo e sumula do eg. STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático dos autos, consoante art. 932, IV, “b”, do CPC/2015.
O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos de interposição do recurso de apelação, dispondo o seguinte:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.
(...)” (grifei).
Em comentários a esse artigo, Teresa Arruda Alvim ensina o seguinte:
“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada”. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.)
Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis são os seguintes:
“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”. (Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96)”.
O recurso de apelação ataca a sentença no ponto reputado nevrálgico e inconsistente, pois, segundo a apelante, a taxa dos juros remuneratórios é abusiva por estar muito acima da média praticada no mercado para o mesmo período, e esse ataque realiza a crítica sentencial de forma plenamente satisfatória.
A parte autora não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto defensivo, antes, pelo contrário, fazendo, como seria de rigor, a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento apelo.
Em 22.10.2019 o autor/apelante celebrou com o Banco/apelado a “Proposta de Adesão ao Crédito Pessoal Consignado” no 1213104884, no valor de R$ 11.239,44, para pagamento em 72 parcelas mensais no valor de R$ 298,40; a cédula prevê juros remuneratórios de 1,99% a.m. e ao ano de 26,68% e de custo efetivo total de 28,46% a.a. (cf. fls. 01 Id. no 106709473).
No tocante a taxa de juros remuneratórios, ao editar a Súmula 382, o eg. STJ sedimentou o posicionamento de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. E, ainda, que “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012).
No caso, não está demonstrada a abusividade da taxa dos juros remuneratórios contratados, porquanto, a taxa dos juros remuneratórios para empréstimo na modalidade consignado em benefício previdenciário em 22.10.2019 oscilou entre 1,42% a.m. a 2,11% a.m., conforme indicado no “site” do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/), já a taxa mensal cobrada da apelante foi de 1,99% a.m. (cf. fls. 01 Id. no 106709473), de modo a taxa cobrada pelo Banco/apelado, está dentro da média praticada no mercado.
A propósito:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 568/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA. OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE. SÚMULA N. 83/STJ. "SPREAD" BANCÁRIO. ABUSIVIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE JULGADOS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. (...). 3. O exame do caráter abusivo da taxa aplicada ao cartão de crédito deve ser feito com base na média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1607264/PR - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 23/03/2020 - DJe 26/03/2020)
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado. (...) 3. Agravo interno não provido. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1518630/MG - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 29/10/2019 - DJe 05/11/2019)
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.o 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 - DJe 03/05/2019)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – ENCARGOS DE MORA MANTIDOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO E ANUIDADE – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A par de maiores digressões acerca das teorias revisionistas e dos pressupostos para suas incidências, é inegável a possibilidade de revisão judicial dos contratos, visando garantir o equilíbrio entre as partes. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Não é considerada abusiva a cobrança da taxa de juros remuneratórios quando respeitado o limite de uma vez e meia sobre a média praticada pelo mercado, no período da normalidade contratual. Precedente: REsp no 1.061.530-RS. Ante a ausência de pactuação, não há que se falar na abusividade da incidência da cobrança da capitalização dos juros. A cobrança de tarifa de manutenção/anuidade do cartão crédito não é abusiva, uma vez que é utilizada como remuneração dos serviços prestados pela instituição financeira. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 0014638-44.2014.8.11.0041 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 13/12/2017 - DJE 20/12/2017)
Diante do exposto, com fulcro no art. 932, IV, “b”, do CPC/2015, nego provimento ao recurso.
Atento ao disposto no art, 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.
Custas pela apelante.
Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator